Tribunal: TJDFT
Processo: 0732631-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE ENTRE PATRONO E PARTE. DESNECESSIDADE DE O ADVOGADO INTEGRAR A LIDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PROPTER REM. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA SEGUE A SORTE DA PRINCIPAL. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No cumprimento de sentença, que engloba a condenação principal em favor da parte e os honorários de sucumbência, o advogado do exequente não é obrigado a integrar o polo ativo da demanda.
2. Conforme os artigos 23 e 24 do Estatuto da OAB, a Súmula 306 do col. STJ, assim como a jurisprudência atual deste Tribunal de Justiça, há legitimidade concorrente entre o advogado e a parte para a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais.
3. Honorários de sucumbência, fixados na ação de cobrança das despesas condominiais (obrigação proter rem), em razão da sua natureza acessória, segue a sorte da principal. Se a crédito do condomínio se sub-rogou no valor do leilão, uma vez quitado, deve-se assegurar a mesma preferência aos honorários fixados na ação judicial. Quanto às demais despesas, porque não guardam correlação com a propriedade ou posse do imóvel, mas realizadas para instrumentalizar a cobrança ou persuadir o devedor a pagar, devem-se ser cobradas diretamente da parte inadimplente.

4. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.